Tribunal: TJDFT
Processo: 0720510-92.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720510-92.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DE SETEMBRO EMBARGADO: JOSE MARIA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se o agravado para se manifestar, querendo, no prazo de quinze (15) dias sobre o agravo interno, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 8 de abril de 2024 13:46:30. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator